Tribunal: STF
Processo: HC 208739
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Ian Anderson Staffa Maluf de Souza em favor de Reginaldo Machado de Sena contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 700.479/PR.



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi condenado – no que toca ao presente writ – pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 7 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado.



    Afirma que seria desproporcional elevar em dois anos a pena-base, a partir da mínima de cinco, com esteio em uma única circunstância judicial negativa, a quantidade de entorpecentes. (p. 2)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja refeita a dosimetria da pena.



    É o relatório.



    Decido. 



    Trata-se de writ contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de habeas corpus contra acórdão condenatório do Tribunal de Justiça do Paraná.



    Inicialmente, registro que, a despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos monocraticamente pelo relator no STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado (cito RHC 111.935/DF, rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 30.9.2013; e HC 119.115/MG, rel. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 13.2.2014), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, insculpido no art. 102, II, a, da Constituição Federal.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Transcrevo a fundamentação do acórdão condenatório:



    “Conquanto o parâmetro recomendado para a elevação de cada circunstância judicial desfavorável seja o resultado da divisão do intervalo entre os limites de pena previstos no tipo penal (10 anos, na hipótese) pelo número de critérios passíveis de análise na primeira fase (8), o acréscimo superior ao indicado, desde que justificado no caso concreto, não é tido como exacerbado.



    Portanto, tratando-se de expressiva quantidade de entorpecente – mais de 800 quilos –, a majoração estipulada para cada elemento negativado (2 anos) deve ser mantida”. (eDOC 4, p. 7)



    Segundo a jurisprudência desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. O controle de proporcionalidade das Cortes Superiores apenas poderia ocorrer em situações teratológicas, para aumentos muito superiores ao adotado no caso. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. CULPABILIDADE. DESPROPORCIONALI-DADE DA EXASPERAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA”. (HC 176.420 AgR, rel. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.2.2021)



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). Condenação. Dosimetria. Majoração da pena-base acima do mínimo legal. Violação do princípio da proporcionalidade. Inexistência. Quantidade da droga (34 kg de cocaína). Valoração como circunstância desfavorável. Admissibilidade. Inteligência do art. 42 da Lei nº 11.343/06. Precedentes. Regimental não provido”. (RHC 153.197 AgR, rel. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 16.4.2018)



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente